Tribunal: TJDFT
Processo: 0734444-19.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE SENTENÇA OMISSA E CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MÚTUO. CONTRATO VERBAL. VALORES REPASSADOS PARA SEREM INVESTIDOS EM PARCERIA COMERCIAL. CONTRATO DE MÚTUO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insubsistente a alegação de não enfrentamento em sentença de questão prejudicial: natureza da avença celebrada entre as partes integra análise de mérito em si, não consubstanciando ponto controvertido do qual dependa a solução da demanda. 1.1. Igualmente insubsistente alegação de afronta à distribuição do ônus da prova: desnecessária inversão do ônus e distribuição dinâmica da prova porque não verificadas hipóteses dos incisos I e II do parágrafo terceiro, art. 373, CPC, bem cotejados fatos e provas, pedido do autor julgado improcedente. Exteriorizadas as razões de decidir, jurisdição efetivamente prestada, bem observados o contraditório e a ampla defesa, assim como o disposto no artigo 93, IX, CF. 1.2. Se fundamentação e conclusão não coincidem com os interesses do apelante, tal não implica “deixar de pronunciar-se sobre todas as questões necessárias aos deslinde da causa”.
2. Não há como reconhecer empréstimo efetuado pelo apelante ao apelado: nada há nos autos sobre condições e local de pagamento, datas de vencimento, mora, juros, entre outros elementos que definem mútuo (artigo 586 e ss., CC). Ainda que o apelante afirme, veementemente, que o repasse do valor ao apelado o foi sob o título de mútuo, não se desincumbiu de demonstrá-lo (art. 373, inciso I, CPC).
3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, apelo desprovido.